Tribunal: TJMT
Processo: 1027215-14.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027215-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EDUARDO FRANCISCONI SILVA - CPF: 698.124.701-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), E3 INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.989.163/0001-41 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO), E3 INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.989.163/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL PAULINO BATISTA BANDEIRA - CPF: 062.229.011-82 (ADVOGADO), ARIANE RADEL DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 006.917.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR COEXECUTADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À PREVISÃO GERAL DO TEMA 1.076 DO STJ – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - O reconhecimento da ilegitimidade do coexecutado para figurar no polo passivo da execução fiscal, depois de apresentada exceção de pré-executividade, impõe ao ente público exequente a condenação em honorários advocatícios.

2 - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio do recente julgamento dos Embargos de Divergência n° 1.880.560/RN, firmou o entendimento de que
“nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”.
(EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 6/6/2024).

3 – Recurso de apelação cível a que se dá provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento n. 1027215-14.2024.8.11.0000, aflorado pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão interlocutória prolatada em exceção de pré-executividade ofertada na Ação de Execução Fiscal n. 1017685-91.2023.8.11.0041, ajuizada pelo Ente Público Fazendário contra a empresa E3 INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA e EDUARDO FRANCISCONI SILVA, pretendendo receber crédito tributário consubstanciado nas CDAs n. 2018/1113668 e n. 2020/375852, identificadas com a peça introdutória, que, em síntese, reconheceu a ilegitimidade de parte do excipiente Eduardo Francisconi, extinguindo a ação expropriatória fiscal com relação a ele e, por via de consequência, condenou o Ente Público Fazendário ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, com arrimo no art. 85, §3º, do Código Procedimental Civil, reduzindo referida condenação pela metade, e assim o fez com supedâneo no art. 90, §4º, do mesmo diploma Legal (Id. 169116380 – autos de origem).

No incidente processual o executado EDUARDO FRANCISCONI SILVA defendeu sua ilegitimidade de parte passiva, requerendo a extinção da execução com relação a ele, almejando, por via oblíqua, a condenação do Ente Público Fazendário em honorários sucumbenciais.

Intimado a manifestar sobre a exceção de pré-executividade, o ESTADO DE MATO GROSSO reconheceu a ilegitimidade de parte passiva do excipiente EDUARDO FRANCISCONI SILVA e, em consequência, substituiu os títulos executados sem apontá-lo como corresponsável pela obrigação tributária, requerendo o prosseguimento da execução fiscal contra a devedora principal E3 INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA – EPP.

Sobreveio decisão, a qual o togado singular, verificando a exclusão do sócio EDUARDO FRANCISCONI SILVA da responsabilidade da obrigação tributária consubstanciada nas CDAs executadas (2018/113668 e 2020/375852) e que tal medida só veio a acontecer depois de apresentada defesa nos autos (exceção de pré-executividade), extinguiu a ação executiva com relação aos excipiente e, em homenagem aos princípios da casualidade e da sucumbência, condenou o Ente Público Fazendário ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzindo tal condenação pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Inconformado com a interlocutória vergastada no ponto em que foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios com arrimo no art. 85, §3º do CPC, o ESTADO DE MATO GROSSO submete a matéria a esta Corte de Justiça.

Como razões de defesa de sua tese, argumenta que de acordo com o hodierno entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a extinção da ação se verificou em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade passiva de um ou mais dos executados, prosseguindo a execução com relação ao(s) executado(s) não excluído(s), a condenação em honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, não se aplicando, nestas hipóteses, o Tema 1.076, cuja tese abrange.

Subsidiariamente, em sendo mantida a condenação na forma posta pelo julgador monocrático, com embasamento no art. 85, §3º, do CPC, requer seja observada a divisão dos honorários pelo número de devedores.

Para corroborar suas teses traz à conferência entendimentos jurisprudenciais.

Depois de explanar suas razões de recorrer, pleiteia o provimento do recurso (Id. 241627665).

Afigura-se dos autos que o recurso é tempestivo. Sem preparo, por força de lei. Instruído com as peças imprescindíveis à formação do instrumento, tendo em vista que a ação de base tramita pelo Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE), hipótese em que a teor do art. 1.017 do CPC, fica dispensado da juntada das peças imprescindíveis à formação do instrumento.

Sem pedido liminar.

Sem contraminuta.

Desnecessária a intervenção ministerial por força da Súmula 189/STJ.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, o juiz de primeiro grau, depois de extinguir a ação executiva em relação ao executado/excipiente EDUARDO FRANCISCONI SILVA, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência, condenou o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, com apanágio no art. 90, §4º, do CPC.

Contra essa decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO apresenta insurgência, via do presente agravo de instrumento, almejando que a condenação a título de honorários advocatícios seja aplicada pela apreciação equitativa do juiz, ou seja, com observância ao disposto no art. 85, §8º, do CPC ou, de outra banda, que seja observada a divisão por números de executados.

Da análise do caderno processual eletrônico verifica-se que a ação expropriatória fiscal foi extinta, sem resolução de mérito, em relação ao executado EDUARDO FRANCISCONI SILVA, em razão de ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do executivo fiscal.

O Ente Público Fazendário, agravante, pretende a reforma da decisão recorrida no ponto em que fixou a condenação em honorários advocatícios com arrimo no art. 85, §3º, do Código Procedimental Civil, ao argumento de que nas hipóteses em que é reconhecida a ilegitimidade para figurar no polo passivo em sede de exceção de pré-executividade, sem extinguir a execução fiscal que prossegue em relação a outro(s) executado(s), o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça caminha a passos longos no sentido de que a condenação a esse título deve ocorrer pela aplicação da equidade, prevista no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Nesse particular, assiste razão ao recorrente.

Não se pode desvencilhar do fato de que ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo devedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Ocorre que, recentemente, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual é cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa nos casos em que a parte opõe exceção de pré-executividade visando apenas a sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, em virtude de sua ilegitimidade, porquanto nessas conjecturas não há como estimar proveito econômico algum, devendo ser realizada, ademais, a distinção entre essa circunstância específica e a previsão geral do Tema 1.076 do STJ (AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Julgado em 08/04/2024, DJe de 11/04/2024).

Tal entendimento foi corroborado por meio do recente julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.880.560/RN pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (DJe de 06/06/2024):

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TRIBUTÁRIO – PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCLUSÃO DE COEXEUTADO DO POLO PASSIVO – PROVEITO ECONOMICO INESTIMÁVEL – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO ART. 85 §8º DO CPC – TEMA N. 1.076 DO STJ.

I – Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que “o §8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum”. Foi apontado como paradigma o AgLnt no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que “a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada”. A questão controvertida nos autos é aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal. (...) III – dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses de teses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.(...) III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido. Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal. (...) V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional. VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal. (...) XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável. XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. (EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 6/6/2024.).

Tem-se, ainda, que a não aplicação do Tema n. 1.076/STJ decorre da existência de distinção (distinguishing) entre a tese jurídica firmada com o caso em julgamento, conforme decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça em casos similares –
verbis:

“Ora, com o acolhimento dos Embargos à Execução Fiscal que resulte na exclusão de litisconsorte do polo passivo da Execução Fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável. Assim, com fulcro no art. 85, §8º, do CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados por equidade. A propósito: AgInt no REsp n. 2.087.215/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/3/2024 e AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11/4/2024.” (STJ, AgInt no REsp 2119463/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24.6.2024, DJe 28.6.2024).

Retrocedendo à hipótese em julgamento, tem-se que a exceção de pré-executividade oposta na execução fiscal visava tão somente o reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
do executado EDUARDO FRANCISCANI SILVA, não havendo qualquer discussão em torno do crédito tributário.

De forma que, tomando em consideração que a Fazenda Pública Estadual reconhece a decantada ilegitimidade de parte passiva do excipiente e, em ato posterior, procedeu sua exclusão do título em execução, deprecando pela retomada da marcha processual do executivo fiscal apenas com relação à empresa executada E3 INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA, os honorários advocatícios, tal como defende o ilustre Procurador em defesa dos direitos do Estado, devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos art. 85, §8º, do Código Procedimental Civil, pois o proveito econômico nessa hipótese é inestimável.

No mais, para o arbitramento dos honorários advocatícios, deve-se ater aos critérios objetivos previstos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fala-se: 1 – o grau e zelo do profissional; 2 – o lugar da prestação do serviço; 3 – a natureza e a importância da causa; 4 – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

Assim, em observância aos critérios delineados em linhas outras, especialmente a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo profissional da advocacia, levando em consideração que em maio de 2023 a dívida consubstanciada nas CDAs ns. 20181113668 e 2020375852 girava em torno de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), considero razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que deve ser reduzido pela metade, ante o reconhecimento da Fazenda Pública Estadual acerca da ilegitimidade de parte passiva do coexecutado EDUARDO FRANCISCONI DA SILVA, e assim o faço com supedâneo no art. 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico do executado EDUARDO FRANCISCONI, excluído da relação processual, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em atenção aos arts. 85, §8º e 90, §4º, todos do Código Procedimental Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025